Tribunal: TJPA
Processo: 0813500-36.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813500-36.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: EMPRESA DE TRANSPORTES NOVA MARAMBAIA LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, CONFIRMANDO A REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. SÚMULAS 393 E 106 DO STJ. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MESMAS TESES. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. No caso em apreço, o agravante se insurge novamente aduzindo
que o crédito exequendo já estava prescrito antes mesmo do ajuizamento da ação, por entender ter transcorrido 05 (cinco) anos entre a constituição do crédito (nos anos 1992, 1993, 1994, 1995 e 1996) e o ajuizamento da ação executiva, em 12/12/2001. Além disso, argui mais uma vez a ocorrência de prescrição intercorrente
.

2. o Agravo de Instrumento foi analisado e decidido no sentido de reconhecer a necessidade de dilação probatória, uma vez que o auto de infração que instrui a CDA foi expedido em 1997, não havendo nos autos nenhum outro documento que aponte constituição dos créditos em anos anteriores, de sorte que resta evidente a inadequação da exceção de pré-executividade como via de defesa neste caso, conforme Súmula 393 do STJ. Além disso, não reconhece a ocorrência da prescrição intercorrente, por entender que a demora não decorreu da inércia do exequente.

3. O que se observa é a manifestação de inconformismo do agravante contra decisão proferida em seu desfavor, ecoando as mesmas teses trazidas nas razões do Agravo de Instrumento, buscando apenas rediscutir matéria já apreciada.

4. O STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente.

5. E
ntendo que todas as questões fundamentais ao deslinde do feito foram apreciadas e decididas de modo claro e fundamentado, com a aplicação do direito que entendi cabível à hipótese, inexistem vícios que ensejem necessidade de correção por meio do presente agravo interno apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão do ora agravante

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo interno em Agravo de Instrumento, interposto por Empresa de Transportes Nova Marambaia Ltda
contra a decisão monocrática ID 16986727, que negou provimento ao recurso de Agravo de instrumento, confirmando a decisão de 1ª instância que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, ora agravante, por impropriedade da via eleita, ante a constatação da necessidade de dilação probatória incabível na espécie.

Insurge-se a empresa Agravante arguindo novamente que o crédito exequendo já estava prescrito antes mesmo do ajuizamento da ação, por entender ter transcorrido 05 (cinco) anos entre a constituição do crédito (nos anos 1992, 1993, 1994, 1995 e 1996) e o ajuizamento da ação executiva, em 12/12/2001, bem como aduz mais uma vez a ocorrência de prescrição intercorrente.

Por essas razões, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de agravo interno para reformar a decisão recorrida, dando provimento ao recurso de Agravo de Instrumento no sentido de prover a execução de pré-executividade, reconhecendo a prescrição do crédito exequendo antes do ajuizamento da ação ou a prescrição intercorrente.

O Agravado não apresentou Contrarrazões, conforme Certidão ID 19066600.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, vejamos:

No caso em apreço, o agravante se insurge novamente aduzindo
que o crédito exequendo já estava prescrito antes mesmo do ajuizamento da ação, por entender ter transcorrido 05 (cinco) anos entre a constituição do crédito (nos anos 1992, 1993, 1994, 1995 e 1996) e o ajuizamento da ação executiva, em 12/12/2001. Além disso, argui mais uma vez a ocorrência de prescrição intercorrente.

Nesse sentido, o que se observa é a manifestação de inconformismo do agravante contra decisão proferida em seu desfavor, ecoando exatamente as mesmas teses trazidas no recurso de Agravo de Instrumento, buscando apenas rediscutir matéria já apreciada.

Convém esclarecer que o Agravo de Instrumento foi analisado e decidido no sentido de reconhecer a necessidade de dilação probatória, uma vez que o auto de infração que instrui a CDA foi expedido em 1997, não havendo nos autos nenhum outro documento que aponte constituição dos créditos em anos anteriores, de sorte que resta evidente a inadequação da exceção de pré-executividade como via de defesa neste caso, conforme Súmula 393 do STJ. Além disso, não reconhece a ocorrência da prescrição intercorrente, por entender que a demora não decorreu da inércia do exequente. Vejamos o teor da decisão quanto a isso:

“A Súmula 393 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Colho dos autos da execução, processo n. 0034203-60.2001.8.14.0301 que o auto de infração que instrui a CDA foi expedido em 1997, não havendo qualquer documento adicional que aponte para constituição dos créditos em exercícios anteriores, portanto, nesse ponto resta evidente a necessidade de dilação probatória.

Aliás a própria agravante destaca na peça rejeitada que não fora juntado o processo administrativo e que sua falta causa prejuízo a legítima defesa, mas não cuidou de providenciar a juntada ou demonstrar minimamente que requereu essa prova junto ao exequente. Trava também discussão quanto a técnica de cobrança do ISSQN por estimativa, mas não junta demonstrativo de cálculos do que entende devido.

Noutra senda, o conjunto probatório coligido não autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente porque a situação fática nele verificada não corresponde à hipótese prevista no artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80, assim não vislumbro a hipótese alegada pelo agravante.

Destaco que antes da LC n.118/05, que teve vigência a partir 09 de junho de 2005, o marco interruptivo da prescrição é a citação válida.

Ora a ação foi ajuizada em 12/12/2001:

Os executados foram citados e fizeram carga dos autos em novembro de 2002 devolvendo-os somente em junho de 2003.

Peticionaram com a exceção de pré-executividade em novembro de 2002, sendo que a petição foi autuada em apartado somente em fevereiro de 2004:

Depois da réplica do Município, que só foi intimado em 2006, os autos permaneceram parados sem solução do juízo até 2014 que determinou diligência não cumpridas, voltando a ficar sem movimentação pelo juízo até 2020, em seguida houve a digitalização dos autos que voltaram a ser movimentados em 2022, com o julgamento da exceção de pré-executividade em maio deste 2023.

Constata-se ausência de inércia por parte do Município/exequente, não se vislumbra, outrossim, a consumação do lapso prescricional.

Nesse sentido a Súmula 106 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que declara expressamente: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não se justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Desse modo, não se verifica a ocorrência da prescrição, pois a demora na ordem deveu-se ao andamento processual e não à inércia da exequente, o que veda a sua penalização.

Não pode a exceção de pré-executividade, por via transversa, transmudar-se em procedimento comum ordinário, com ampla produção de provas, mas, por outro lado, não obsta que questões sejam suscitadas com a profundidade necessária em eventuais embargos.

Portanto, não se afere, pois qualquer nulidade no julgado passível de reforma, eis que proferido em observância à norma processual vigente.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
”

Percebo que o agravante almeja a rediscussão da matéria, com a reforma do entendimento consignado na decisão monocrática sem trazer argumentos capazes de alterar o entendimento acerca da matéria.

Por oportuno, destaco que o STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Assim, entendo que todas as questões fundamentais ao deslinde do feito foram apreciadas e decididas de modo claro e fundamentado, com a aplicação do direito que entendi cabível à hipótese, inexistem vícios que ensejem necessidade de correção por meio do presente agravo interno apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão do ora agravante.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a este agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/07/2024